Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-72.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE DADOS BANCÁRIOS. PROCURAÇÃO PÚBLICA OUTORGADA. ATO ILÍCITO. ABUSO DE DIREITO. CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. EXTRAPOLADO. DANO MORAL.
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. A relação jurídica que embasa a demanda deve ter por amparo as normas regentes do direito consumerista, tendo em vista que as partes, cliente e instituição bancária responsável pelo gerenciamento de sua conta, são, respectivamente, consumidor e fornecedor de serviços, amoldando-se ao gizado nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. A recusa indevida ao fornecimento de dados bancários àquele que apresentou procuração pública com poderes especiais de representação se caracteriza como ato ilícito pelo abuso de direito, nos termos do artigo 186 do Código Civil.
4. O artigo 14do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos que causar, independentemente da análise de culpa.
5. No caso, presentes o ato ilícito, decorrente da falha na prestação dos serviços, o prejuízo emocional sofrido pela consumidora que se encontrava enferma e impossibilitada de ir pessoalmente à agência bancária e o nexo de causalidade entre ambos, bem como não demonstrado, pelo banco apelante, a culpa exclusiva da consumidora, verifico a responsabilidade da instituição financeira pelo dano moral causado.
6. Considerados os parâmetros para a fixação da indenização a título de danos morais, tais como a responsabilidade e a plena possibilidade do banco em fornecer os documentos solicitados, a falha na prestação do serviço e a repercussão na esfera pessoal da vítima, tenho por razoável e proporcional a fixação dos danos morais feita pelo magistrado a quo.
7. Recurso conhecido e desprovido.